Tribunal: TJSP
Processo: 2262787-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Mensalidade escolar. Decisão agravada que deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para determinar à instituição de ensino que libere o link de acesso para efetivação da rematrícula da aluna. Inconformismo da ré. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de atribuição de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Mensalidade escolar. Decisão agravada que deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para determinar à instituição de ensino que libere o link de acesso para efetivação da rematrícula da aluna. Inconformismo da ré. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de atribuição de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Decisão reversível que não qualquer traz dano irreparável ao agravante. Ademais, se alega que o desconto de 10% não é uma liberalidade da instituição educacional, mas sim um efetivo reequilíbrio contratual em razão das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, o que merecerá uma melhor análise ao final. Enquanto isso não ocorre, se evita prejuízo à aluna decorrente do impedimento à sua rematrícula. Efeito antecipatório recursal denegado e, na sequência, desde já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262787-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SEB-
SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A., é agravado RODRIGO DE
CARVALHO LALLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito suspensivo e, desde já, negaram provimento. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262787-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22477
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em
pagamento. Mensalidade escolar. Decisão agravada que
deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para
determinar à instituição de ensino que libere o link de
acesso
para
efetivação
da
rematrícula
da
aluna.
Inconformismo da ré. Pretensão de reforma da decisão.
Pedido de atribuição de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo
colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do
RITJSP). Sem razão. Decisão reversível que não qualquer
traz dano irreparável ao agravante. Ademais, se alega que o
desconto de 10% não é uma liberalidade da instituição
educacional, mas sim um efetivo reequilíbrio contratual em
razão das restrições impostas pela pandemia da COVID-19,
o que merecerá uma melhor análise ao final. Enquanto isso
não ocorre, se evita prejuízo à aluna decorrente do
impedimento à sua rematrícula. Efeito antecipatório recursal
denegado e, na sequência, desde já julgado o agravo, com a
decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22477
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S/A contra a r. decisão
interlocutória (fls. 81 do processo) que, em ação de consignação em
pagamento, deferiu parcialmente a tutela para que a instituição de ensino
não impeça a rematrícula da filha do autor em razão do processamento
da demanda, determinando-se que a ré libere o link de acesso.
Irresignada, sustenta a demandada, em resumo,
que: a) o agravado firmou dois contratos no ano de 2020, tendo como
beneficiárias suas duas filhas, assim sendo, não resta dúvida de que o
contratante está em débito e é totalmente justificável aguardar o
adimplemento dos valores para que seja disponibilizada a rematrícula, já
que o valor consignado não condiz com o devido; b) os depósitos estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262787-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22477
3
incorretos ainda que de fato o agravado fizesse jus ao desconto da
Pandemia, além do desconto de pontualidade no percentual de 5%,
porquanto ainda estaria faltando o valor referente ao material didático
que não foi incluído em seus cálculos.
Alega ainda que não estão presentes os requisitos do
artigo 300 do CPC, devendo ser revogada a decisão agravada que
determinou o fornecimento do link da rematrícula enquanto perdurar as
pendências financeiras do agravado.
Pugnou pela atribuição de efeito antecipatório
recursal e, ao final o provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está
restrita ao cabimento ou não da tutela de urgência à luz dos preceitos
contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a
verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha,
no tempo necessário, para assegurar o exercício do direito reivindicado.
Em
que
pesem
os
argumentos
trazidos
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262787-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22477
4
agravante, razão não lhe assiste, ao menos por ora.
No presente caso, a decisão agravada é reversível e
não traz qualquer dano irreparável ao agravante.
Ademais, se alega que o desconto de 10% não é
uma liberalidade da instituição educacional, mas sim um efetivo
reequilíbrio contratual em razão das restrições impostas pela pandemia
da COVID-19, o que merecerá uma melhor análise ao final. Enquanto
isso não ocorre, se evita prejuízo à aluna decorrente do impedimento à
sua rematrícula.
De fato, o alegado inadimplemento do agravado
deve ser objeto de cognição exauriente, após regular contraditório, na
lide principal.
Portanto, em que pesem os argumentos trazidos pela
agravante, razão não lhe assiste, ao menos por ora, devendo a decisão
agravada ser mantida.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões recursais, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo
por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
suspensivo e, desde já, pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)